Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-89.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Sentença de procedência. Insurgência da embargada-exequente.
Aplicação do art.784, III, do CPC, que dispõe expressamente sobre a exigência de assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva ao instrumento particular.
Precedentes da jurisprudência do E. STJ.
Nulidade da execução reconhecida, com fundamento no artigo

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Sentença de procedência. Insurgência da embargada-exequente.
Aplicação do art.784, III, do CPC, que dispõe expressamente sobre a exigência de assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva ao instrumento particular.
Precedentes da jurisprudência do E. STJ.
Nulidade da execução reconhecida, com fundamento no artigo 803, I, do CPC, por ausência de exigibilidade do título.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000858-89.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FGTECH
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA - ME, é apelado ABBC
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-89.2020.8.26.0009 -Voto no 1581
2
VOTO No 1581
APELAÇÃO no 1000858-89.2020.8.26.0009
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível Foro Regional de Vila Prudente)
APELANTES: Fgtech Manutenção de Equipamentos - ME
APELADA: ABBC Associação Brasileira de Beneficência Comunitária
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fabiana Pereira Ragazzi
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
Sentença
de
procedência. Insurgência da embargada-exequente.
Aplicação do art.784, III, do CPC, que dispõe
expressamente sobre a exigência de assinatura de duas
testemunhas para conferir força executiva ao instrumento
particular.
Precedentes da jurisprudência do E. STJ.
Nulidade da execução reconhecida, com fundamento no
artigo 803, I, do CPC, por ausência de exigibilidade do
título.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.10009/10011, que julgou procedentes os embargos do devedor à
execução de título executivo extrajudicial. Em razão da sucumbência, a embargada-
exequente foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados no valor correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa.
A embargada-exequente, Fgtech Manutenção de Equipamentos
ME, ora apelante, requereu, em síntese, a inversão do julgado (fls.10014/10022).
Recurso tempestivo e sem resposta (fls.10051).
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que os documentos apresentados
somente por ocasião da interposição do presente recurso (fls.10025/10035 e
10036/10046), não merecem ser conhecidos, em razão da preclusão da oportunidade de
proceder a sua juntada aos autos.
O artigo 434 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos
destinados a provar suas alegações.”.
E, de acordo com o artigo 435 do CPC, “É lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-89.2020.8.26.0009 -Voto no 1581
3
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos
nos autos.”.
Contudo, os requisitos que permitem a juntada de documento
posterior, não se encontram presentes no caso em discussão, na medida em que todos
foram confeccionados antes da data da propositura da ação, não se tratando, portanto, de
documentos novos, uma vez que foram emitidos em datas de 01/02/17, 01/03/2017 e
02/02/18.
Frise-se o Juízo de Primeira Instância proferiu a r. sentença
recorrida, com base nos documentos apresentados às fls.08/53 da ação de Execução de
Título Extrajudicial sob no 1000191-06.2020.8.26.0009. Assim, cabível o ajuizamento
de nova ação.
Assim, observou-se o disposto no artigo 371 do Código de
Processo Civil: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.”
A controvérsia se restringe em reconhecer a existência de título
extrajudicial apto a embasar o ajuizamento de ação de execução para a cobrança dos
valores constantes dos contratos de prestação de serviço manutenção e locação
equipamentos médicos.
A ação de execução foi ajuizada para a cobrança do valor de R$
154.934,29, com fundamento no artigo 784, III do Código de Processo Civil.
Anote-se que da análise do contrato de manutenção de
equipamentos odontológicos (fls.64/74), contrato de manutenção de equipamentos
médicos (fls.78/88) e contrato de locação de equipamentos médicos (fls.91/102),
constata-se, apenas, a assinatura do devedor, sem a assinatura de duas testemunhas
instrumentárias do ato.
De acordo com o art. 784, do Código de Processo Civil:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
III o documento particular assinado pelo devedor e por 2
(duas) testemunhas;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-89.2020.8.26.0009 -Voto no 1581
4
O título extrajudicial é dotado de força executiva quando
preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. E o instrumento particular
desprovido da assinatura de duas testemunhas não ostenta a característica da
exigibilidade, por expressa disposição legal, a despeito de ser líquido e certo.
Confira-se, a propósito da controvérsia, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o
instrumento particular, para servir como título executivo
extrajudicial, deve estar assinado por duas testemunhas.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo
interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1568768/RN,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/09/2017)
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
ART. 580, CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA
INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO EXEQUENTE.
INTERESSE
NO
FEITO.
FATO
QUE
NÃO
CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A
HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apenas constituem títulos
executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos
em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus
titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato.
2.
No
tocante
especificamente ao título executivo decorrente de
documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei,
exige o normativo processual que o instrumento contenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000858-89.2020.8.26.0009 -Voto no 1581
5
a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC,
art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ
reconhecido que, na sua ausência, não há falar em
executividade do título. 3. A assinatura das testemunhas é
requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o
de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O
intuito foi o de permitir, quando aventada alguma
nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser
ouvidas para certificar a existência ou não de vício na
formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do
ato, com isenção e sem preconceitos. (STJ, REsp no
1.453.949 SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão)
No mesmo sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato de confissão de
dívida Instrumento não assinado pelas duas testemunhas
Ausência de requisito legal para constituição de título
executivo extrajudicial Embargos acolhidos - Sentença
mantida Recurso da embargada não provido. (TJ/SP,
Apelação n° 0004645-62.2015.8.26.0028, rel. Des. Maia
da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, j. 26/01/2017).
No mesmo sentido já decidi na AC no
1033059-19.2019.8.26.0576.
Como se vê dos autos, os contratos em discussão no qual se
fundou a ação de execução não constitui título executivo extrajudicial, vez que assinado,
somente, pelo credor e devedor.
Portanto, a procedência dos embargos à execução, é medida que
se impõe, nos exatos termos do artigo 803, I, do CPC.
Nessas circunstâncias, fica mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator